Tribunal: TJSP
Processo: 1011068-21.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1011068-21.2018.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante ROBSON
SEBASTIÃO DA SILVA, é apelado MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011068-21.2018.8.26.0576
2
Apelação Cível No 1011068-21.2018.8.26.0576
Apelante: Robson Sebastião da Silva
Apelado: Mrv Mrl Xvi Incorporações Ltda
(Voto no 24.552)
EMENTA: COMPROMISSO DE VENDA E
COMPRA – CANCELAMENTO DE HIPOTECA –
EMOLUMENTOS COBRADOS DO COMPROMISSÁRIO
COMPRADOR – DESCABIMENTO – INEFICÁCIA
PERANTE
O
ADQUIRENTE
DA
HIPOTECA
CONSTITUÍDA
PELA
INCORPORADORA
EM
GARANTIA DO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO
CONTRAÍDO COM A INSTITUIIÇÃO FINANCEIRA –
INTELIGÊNCIA DA ORIENTAÇÃO CONSAGRADA NA
SÚMULA 308 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
Cuida-se de apelação interposta em relação à r.
sentença de fls. 102/103, que julgou improcedente o
pedido e condenou o autor nas custas e despesas
processuais, com a ressalva da gratuidade concedida
anteriormente.
Em síntese, sustenta que a hipoteca foi constituída
para assegurar o pagamento da dívida que a incorporadora
contraíra com a instituição financeira; nada obstante, a
apelada cobrou-lhe a quantia de R$ 307,22 a título de
“registro de cartório”; recibo emitido pelo Oficial de
Registro de Imóveis revela que a verba foi-lhe cobrada
para o cancelamento da hipoteca; por isso, nada justifica
que arque com tal despesa, tudo, a seu ver, a justificar
a reforma do jugado (fls. 105/113).
Contrarrazões às fls. 116/123.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 126),
as partes não se opuseram ao julgamento virtual (fls.
128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011068-21.2018.8.26.0576
3
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
Discute-se
nestes autos a quem cabe a obrigação de pagar os
emolumentos relativos ao cancelamento da hipoteca que
grava o imóvel, constituída para garantir o pagamento do
financiamento
que
a
incorporadora
contratou
com
a
instituição financeira.
2.- Pelo instrumento particular de fls. 10/13, o
autor prometeu adquirir da ré a unidade no 102 do Bloco
27 do Residencial Parque Rio das Flores, no bairro
Jardins Rio Preto, em São José do Rio Preto-SP.
A par disso, é certo que a apelada cobrou do
apelante a quantia de R$ 307,22, para o cancelamento da
hipoteca que gravava o imóvel.
Sucede,
porém,
que,
consoante
a
orientação
consagrada na Súmula 308 do STJ, a hipoteca constituída
em garantia do pagamento do financiamento que a
incorporadora contraiu para edificar a obra é ineficaz
perante o compromissário comprador.
A jurisprudência desta C. Corte, por sinal, não
destoa
dessa
orientação
(7a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1011194-29.2018.8.26.0008,
rel.
Desa
Mary
Grün,
j.
30.03.2020;
4a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1013491-87.2019.8.26.0100, rel. Des. Alcides Leopoldo, j.
27.03.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1011972-77.2018.8.26.0564, rel. Desa. Angela Lopes, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011068-21.2018.8.26.0576
4
27.03.2020;
8a
Câm.
Dir.
Priv.,
AI
2008761-88.2020.8.26.0000, rel. Desa Clara Maria Araujo
Xavier, j. 26.03.2020).
Nesses termos, forçoso é convir que os emolumentos
relativos ao cancelamento da hipoteca devem ficar por
conta da incorporadora, e não do adquirente.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica